Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino DESPACHO Vistos em plantão judicial. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por TCHAIANNA ROBERTA MATIAS em favor de ROMERITO LIMA FERREIRA contra ato coator atribuído ao JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE. Narra, em breve síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de delitos tipificados nos artigos 306, parágrafo 1o, I, e 309 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e artigo 333 do Código Penal (embriaguez ao volante, direção sem habilitação e corrupção ativa). Sustenta que, em audiência de custódia, apesar de o Ministério Público ter oficiado pela concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade coatora proferiu decisão condicionando a liberdade do paciente ao pagamento de fiança de R$ 10.000,00. Afirma que o paciente é ajudante de pedreiro, trabalha informalmente (“bicos”), possui residência própria e é pai de uma criança de 5 anos, de maneira que o valor arbitrado para fiança é incompatível com sua realidade financeira, tornando-se uma barreira intransponível à sua liberdade, o que equivaleria à manutenção da prisão preventiva sem os requisitos legais. Assevera que os delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça, e que a manutenção da prisão por impossibilidade de pagamento da fiança priva seu filho menor do convívio e do suporte material do pai. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a imediata soltura do paciente independentemente do pagamento da fiança de R$ 10.000,00. É o relato do necessário. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 20h05 do dia 12/01/2026. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Observa-se, da ocorrência policial (id 80056577) e da decisão proferida em audiência de custódia (id 80056576), que, em 07/01/2026, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de corrupção ativa, embriaguez ao volante e acidente de trânsito sem vítima, estando a decisão que arbitrou fiança assim fundamentada: “I. Da análise formal do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. No caso concreto, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). II. Da Concessão da Liberdade Provisória Quanto à necessidade de manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Além disso, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impor ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. III. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a ROMERITO LIMA FERREIRA, nascido(a) em 19/04/1988, filho(a) de VALTEIR FERREIRA e ANTONIA FERREIRA LIMA, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, ao juízo processante para informar o endereço em que passará a residir, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; IV - Proibição de obtenção da CNH OU SUSPENSÃO DE DIRIGIR, com base no art. 294, do CTB V- Proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares, com base no art. 319, II, do CTB. VI – PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) Fica o(a) autuado(a) advertido(a) de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso(a).” Como se pode verificar, a decisão que deferiu a liberdade provisória mediante imposição de outras medidas cautelares, além do pagamento de fiança, foi proferida de forma devidamente fundamentada, não havendo indicativo de ilegalidade. Sobreleva notar que o valor judicialmente arbitrado a título de fiança (R$ 10.000,00) correspondeu à metade do valor, em tese, oferecido pelo paciente aos policiais a título de vantagem indevida (artigo 333 do Código Penal), como se observa do arquivo de vídeo do paciente, no qual ele aparece ofertando R$ 20.000,00 “no pix” (id 261474727 dos autos no 0700091-39.2026.8.07.0011), além do termo de depoimento do sargento condutor do flagrante, o qual afirmou que o paciente teria iniciado a prática delituosa de corrupção ativa ofertando R$ 400,00, depois R$ 1.000,00, depois R$ 2.000,00, chegando a R$ 20.000,00 para não ser conduzido em flagrante (id 261474713 dos autos no 0700091-39.2026.8.07.0011). Alie-se que não há comprovação da real situação financeira do paciente, e que, de acordo com sua qualificação, este possui um filho menor que se encontra sob os cuidados da mãe (id 80056576 – p. 3), não se sustentando a alegação de que a criança dependeria do convívio com o genitor. Cabe destacar, também, que o paciente foi preso em flagrante em 07/01/2026, não logrando a impetrante apresentar justificativa plausível para que a impetração ocorresse somente 5 dias depois, fora do horário de expediente forense. Feitas essas considerações, e levando-se em conta que não há nas razões do presente writ alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, deve-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília – DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora plantonista